Tribunal: CARF
Processo: 10980.909415/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.909415/2013-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.597 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. RECOLHIMENTO DO TRIBUTO ANTES
DA SUA CONFISSÃO EM DCTF. EXCLUSÃO DA MULTA DE MORA.
O recolhimento do tributo anteriormente a sua confissão em DCTF retificadora
configura denuncia espontânea para fins de exclusão da multa de mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Marco Rogério Borges e Evandro Correa Dias que
negavam provimento.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Bárbara Santos Guedes (suplente
convocada), Iágaro Jung Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento no Rio de Janeiro. Ao final, farei as complementações necessárias:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.909415/2013-31
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.597 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.909415/2013-31

Trata-se de Manifestação de Inconformidade (fls. 12/19) apresentada em face de
Despacho Decisório (fl. 02), parcialmente reproduzido abaixo:

Em sua Manifestação de Inconformidade (fls. 12/19), a contribuinte alega, em suma,
que o crédito pleiteado no PER/DCOMP (fls. 09/11) corresponderia à multa de mora
incluída em recolhimento em atraso da estimativa de IRPJ de agosto de 2009, efetuado
em 30/10/2009 (fl. 36), em conformidade com o declarado em DCTF, apresentada
depois do recolhimento (fls. 37/38). Segundo ela, a multa de mora teria sido recolhida
indevidamente em razão de ter sido beneficiada pela denúncia espontânea, nos termos
do art. 138 do CTN.

Em 21 de novembro de 2019 a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro, negou provimento à manifestação de inconformidade, por
entender que a denuncia espontânea só estará caracterizada quando houver pagamento.
Cientificada (fls. 67) a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls. 70/75,
no qual alega que a multa objeto do presente processo foi quitada mediante pagamento.

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Conforme exposto no relatório trata o presente processo de manifestação de
inconformidade contra o despacho decisório eletrônico (fls. 5) que indeferiu o pedido de
restituição de fl. 9/10, sob o fundamento de que o crédito não estava disponível.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.597 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.909415/2013-31

Em sua manifestação de inconformidade (fls. 12/19), a contribuinte alegou que o
crédito pleiteado no PER/DCOMP (fls. 09/11) corresponderia à multa de mora incluída em
recolhimento em atraso da estimativa de IRPJ de agosto de 2009, efetuado em 30/10/2009 (fl. 36),
em conformidade com o declarado em DCTF, apresentada depois do recolhimento (fls. 37/38).
Segundo ela, a multa de mora teria sido recolhida indevidamente em razão de ter sido beneficiada
pela denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN. pedido de restituição.
A decisão recorrida negou provimento à manifestação de inconformidade por
entender que o instituto da denuncia espontânea se configura apenas quando ocorrer o
pagamento. Confira-se:

É possível concluir também da leitura do art. 138 do CTN que a denúncia espontânea
nele prevista se configura apenas com o pagamento – e não com outra forma de
extinção do crédito tributário – e que ele deve ser feito antes ou concomitantemente à
comunicação da infração à RFB
O tema foi objeto da recente Solução de Consulta no 233, editada pela Cosit da RFB em
16/08/2019, cuja ementa, publicada no DOU de 21/08/2019, é parcialmente reproduzida
a seguir:

SOLUÇÃO DE CONSULTA No 233, DE 16 DE AGOSTO DE 2019
Assunto: Normas de Administração Tributária
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. FORMA DE INSTRUMENTALIZAÇÃO
A configuração da denúncia espontânea deve necessariamente obedecer aos
preceitos do artigo 138 do Código Tributário Nacional (CTN), sob pena de
sua inocorrência. A instrumentalização da denúncia espontânea se dá por
meio das declarações em cumprimento a obrigações acessórias previstas na
legislação tributária.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA E MULTA PUNITIVA
Atendidos os requisitos do art. 138 do CTN, a denúncia espontânea afasta a
aplicação de multa, inexistindo, nesse caso, diferença entre multa moratória
e multa punitiva. (...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO
A extinção do crédito tributário mediante compensação não equivale ao
pagamento referido pelo artigo 138 do CTN, para fins de configuração de
denúncia espontânea.
Dispositivos Legais: art. 138,156 e 170 CTN; art. 16, Lei no 9.779, de 1999;
art. 74, Lei n. 9.430 de 1996; arts. 1o, 2o, IN RFB no 1.396/2013.
FERNANDO MOMBELLI
Coordenador-Geral

Deste modo, no presente caso, para saber se teria ocorrido a denúncia espontânea e a
consequente exclusão da responsabilidade da contribuinte em relação à multa de mora, é
preciso verificar se os requisitos estabelecidos no art. 138 do CTN estariam presentes na
situação em foco.
Nesse sentido, observa-se que a contribuinte apresentou DCTF original relativa a
agosto de 2009 em 22/10/2009, indicando o valor de R$ 2.106.098,01, a título de
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.597 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.909415/2013-31

estimativa de IRPJ devida (cód. 2362) referente àquele período e sua quitação por
meio de compensação (fls. 59 e 56).
Verifica-se, ainda, que a contribuinte apresentou em 22/06/2010 DCTF retificadora para
o mesmo período (fls. 57/59), indicando o novo valor de R$ 2.575.336,60, a título de
estimativa de IRPJ devida (cód. 2362) e a sua quitação, parte por pagamento (R$
469.238,59) e parte por compensação (R$ 2.106.098,01).
(...)
Deste modo, uma vez que não se vislumbram no caso todos os requisitos previstos no
art. 138 do CTN, não resta caracterizada a denúncia espontânea em relação ao
recolhimento feito por meio do comprovante de arrecadação juntado à fl. 36 e, por
conseguinte, não se confirma o pagamento indevido da multa de mora, inexistindo
direito creditório

Assim, considerando-se que parte do débito foi objeto de compensação, não restou
configurado o pagamento integral do débito a que se refere o art. 138 do CTN,
conforme entendimento explicitado nos itens 29 a 32 da referida Solução de Consulta
Cosit no 233, de 2019, que são a seguir transcritos:

A Recorrente, por sua vez, alega que não há que se discutir a controversa questão
se a compensação equivale ao pagamento para caracterização da denúncia espontânea. Isso
porque, na hipótese dos autos, a multa objeto do presente processo de ressarcimento refere-se ao
valor quitado via pagamento DARF.
Tem razão a Recorrente. Conforme se verifica às fls. 10 o pedido de restituição
por ela formulado refere-se ao valor de R$ 46.454,62. Confira-se:

Tal valor corresponde exatamente ao valor da multa constante do DARF de fls.
36. Confira-se:
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.597 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.909415/2013-31

A DCTF retificadora (fls. 38) deixa claro que a multa objeto do presente pedido
restituição refere-se ao valor pago posteriormente

Sendo assim, o fato de parte do valor principal (R$ 2.106.098,01) ter sido quitado
mediante compensação é irrelevante, uma vez que tal valor não faz parte da denuncia
espontânea, uma vez que já estaria declarado anteriormente.
Observa-se que o valor inicial do débito foi de R$ 2.106.098,01, cujo valor foi
compensado com créditos de direito da Recorrente, nos termos da DCTC original. Contudo,
posteriormente, em 30/10/2009, a Recorrente realizou o pagamento espontâneo no valor de R$
469.238,59, acrescido de R$ 46.454,62 de multa de mora e R$ 4.692,38 de juros, totalizando R$
520.385,59, conforme comprovante de fls. 36 dos autos.

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.597 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.909415/2013-31

Em 22/06/2010, apresentou-se a respectiva DCTF (fls. 38) retificando a original,
na qual somou-se o valor do débito original de R$ 2.106.098,01 ao da denúncia espontânea de
R$ 469.238,59, perfazendo a importância de R$ 2.575.336,60
No valor denunciado e recolhido em data anterior à confissão ao fisco, no
montante de R$ 520.385,59, está incluso a importância relativa à multa de mora de R$
46.454,62, que não foi utilizada para a compensação e está sendo objeto do pedido eletrônico de
ressarcimento em questão.
Em face do exposto, dou provimento ao recurso.

(Assinado digitalmente)
Júnia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.597 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.909415/2013-31

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital